Tribunal: TJPA
Processo: 0828900-70.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828900-70.2017.8.14.0301

APELANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

APELADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0828900-70.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:

JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES.

ADVOGADO:

CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA - OAB/PA 14.498.

AGRAVADO:
PATRICIA DA CONCEIÇÃO MORAES MELO.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD – OAB/PA 12.591.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA EM SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
ACOLHER
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, sanando a omissão apontada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0828900-70.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA - OAB/PA 14.498.

AGRAVADO:
PATRICIA DA CONCEIÇÃO MORAES MELO.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD – OAB/PA 12.591.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES
em face de
PATRICIA DA CONCEIÇÃO MORAES MELO
aduzindo a existência de omissão e de contradição no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a omissão seria decorrente da ausência de manifestação quanto à tese de invalidade da notificação de renúncia ao mandato, juntada aos autos, pois não haveria prova da comunicação ao mandante.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA EM SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que, apesar de o recorrente apontar vícios de omissão e de contradição, em suas razões discorreu tão somente sobre a alegada omissão.

Pois bem, conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão, decorrente da ausência de manifestação quanto à tese de invalidade da notificação de renúncia ao mandato, juntada aos autos, pois não haveria prova da comunicação ao mandante.

Da análise do Acórdão embargado e das razões do Agravo Interno, constato restar caracterizada a omissão, motivo pelo qual passo a saná-la.

Em seu Agravo Interno o embargante defendeu que “a RENÚNCIA de id 4189720 não se presta para o fim que se destina, porquanto não atende aos requisitos exigidos por lei e, por isso, não poderia, em hipótese alguma, ter sido acatada por esse Egrégio Tribunal de Justiça”, pois não teria sido comprovada a comunicação ao mandante.

Sem delongas, a tese não merece acolhimento, pois os autos nos revelam que o mandatário encaminhou via correios a notificação de renúncia.

Ademais, ainda que se considerasse inválida a notificação de renúncia, o fato é que foi oportunizada a regularização da representação processual da parte agravante/embargante. Todavia, esta, mesmo apesar de devidamente intimada, permaneceu inerte, devendo, portanto, arcar com ônus de seu silêncio, que é aquele previsto no art.76, §2º, I, do CPC.

Quanto à alegação de “desnecessidade de constituição de um novo Causídico”, pois o embargante teria “capacidade postulatória de autuação na causa por parte de seu representante e sócio”, importante ressaltar que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Acórdão embargado, tendo restado decidido que “a sociedade de advogados, é pessoa jurídica de direito privado, e, portanto, com personalidade jurídica distinta dos sócios que a integram, deve ser representada em juízo por advogado, devidamente constituído por procuração nos autos”.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, sanando a omissão apontada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/07/2023